Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725935-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYS VENANCIO LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAYS VENÂNCIO LIRA contra a decisão (ID 37957086) proferida pela Juíza de Direito substituta do Núcleo de Plantão Judicial nos autos da ação sob o procedimento comum no 0713188-27.2022.8.07.0018, distribuída para a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proposta pela agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos termos da seguinte fundamentação: “Defiro a gratuidade de justiça. Quanto ao pedido liminar, tenho que não assiste razão à Autora. Com efeito, e mesmo que a aplicação do teste de aptidão física venha a ocorrer nos próximos dias, é certo que a Autora teve ciência do indeferimento do seu recurso administrativo já faz bastante tempo. Em consulta ao sítio eletrônico da organizadora do certame, verifico que o edital do resultado final dos exames foi disponibilizado em 12.07.2022 ( https://www.cebraspe.org.br/concursos/PC_DF_19_ESCRIVAO ehttps://cdn.cebraspe.org.br/concursos/PC_DF_19_ESCRIVAO/arquivos/ED_30_2019_PCDF_ESCRIVAO_19_RES_FINAL_EXAMES_BIOMTRICOS_CONV_TAF.PDF ), a indicar que a autora tinha ciência do resultado desfavorável a quase um mês atrás. Ou seja, não se poderia considerar aqui o periculum in mora em sua plenitude, simplesmente em razão de estar se avizinhando a fase seguinte do certame. Mesmo assim não fosse, é certo que as alegações da Autora demandam incursão profunda não só em questões jurídicas, mas sobretudo em temas de caráter médico, a afastar a probabilidade do direito invocado. Há de se destacar, ainda, que, ao menos em cognição sumária, o recurso administrativo foi indeferido com fundamentação médica idônea. Ademais o Laudo particular apresentado não tem o condão de infirmar, em juízo prelibitório, as conclusões de Junta Médica oficial, especialmente considerando que este colegiado deve observar se as condições pessoais dos candidatos são adequadas para o exercício da função. Ante o exposto, porque ausentes os requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se. Remeta-se ao Juiz natural tão logo sejam plenamente restabelecidos os sistemas informatizados deste e. TJDFT”. A referida decisão foi ratificada pelo Juiz natural da causa (ID 133588388, na origem). Nas suas razões recursais (ID 37957064), a agravante renova, inicialmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Noticia que foi eliminada do concurso público regido pelo Edital no 1-PCDF, de 3 de dezembro de 2019, certame destinado ao provimento do cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que concorreu ao referido cargo na condição de pessoa com deficiência, uma vez que tem Síndrome de Asperger (CID 10 F84.5), descrita como uma das condições do espectro autista, o que, segundo aponta, foi devidamente comprovado por laudos médicos trazidos ao feito de origem. Alega que, a despeito disso, na fase de avaliação médica foi solicitada pela banca examinadora a realização de exames complementares, a fim de que, além de exames cardiológicos e de sangue, novo laudo psiquiátrico fosse produzido para complementar a informação então prestada à banca sobre a Síndrome de Asperger. Após a realização dos exames complementares, narra que foi reprovada em definitivo no concurso público na fase de avaliação médica, sob a justificativa de que o Transtorno do Espectro do Autismo (Síndrome de Asperger) é, nos termos do edital (item 13.10.2, alínea 144), condição incapacitante para o cargo pretendido. Alega que, na fase de avaliação biopsicossocial, foi avaliada por dois médicos especialistas em sua condição, 5 escrivães de polícia e uma psicológica, oportunidade em que foi considerada apta para a desempenho do cargo, a despeito de sua deficiência. Assevera, desse modo, a existência de equívoco na avaliação médica, que impediu a agravante de prosseguir nas demais fases do certame. Aduz que a Síndrome de Asperger não é transtorno de personalidade e de comportamento, conforme erroneamente assentado pela perícia médica, inexistindo referência no edital à situação incapacitante de pessoas com espectro autista, o que, mesmo existindo, constituiria uma condição discriminatória e inconstitucional. Assim, sustenta que “a banca não demonstra como chegou ao resultado de que a candidata tem transtorno de personalidade e de comportamento, também não deixou claro de que forma a deficiência da autora a impede para o exercício do cargo, como poderá ocorrer potencialização da alteração clínica alterada, como a alteração clínica coloca em risco a segurança da candidata e de terceiro, conforme preconiza o edital” (ID 37957064 – pág. 9). Defende, dessa maneira, estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada. Postula, em liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o fim de que possa prosseguir nas demais fases do certame. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela requerida na origem, assegurando-se a participação da agravante nas demais fases do certame. Não houve o recolhimento do preparo. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido pelo eminente Desembargador Sandoval Gomes, em plantão (ID 37957597), “para suspender o ato que considerou inapta na etapa de exames biométricos e avaliação médica do concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da PCDF, a fim de que possa participar das etapas subsequentes, sem prejuízo de melhor análise pelo Relator, quando do julgamento do mérito recursal” (ID 37957597 – pág. 4). A referida decisão foi ratificada por esta relatoria (ID 38341181), oportunidade em que também se destacou a concessão de gratuidade de justiça à agravante, assim como na origem. Foi apresentada contraminuta pelo CEBRASPE (ID 39596339), propugnando, em preliminar, o não conhecimento do recurso e, no mérito, o não provimento do agravo de instrumento. Também foi oferecida contraminuta pelo Distrito Federal (ID 40336612), no sentido do desprovimento do recurso. O agravado CEBRASPE também interpôs agravo interno (ID 39597825) contra a decisão em que deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal neste agravo de instrumento, afirmando não estarem presentes os requisitos legais autorizadores ao deferimento da medida. A agravante apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 40600353), pleiteando o seu desprovimento. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em parecer oriundo de sua 9a Procuradoria de Justiça Cível, opina pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto (ID 41060398). É o relatório. Decido. No processo originário (no 0713188-27.2022.8.07.0018), verifica-se que foi proferida sentença pelo Juiz da causa (ID 151856683, na origem), por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo-se o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença com resolução do mérito no feito originário conduz à perda do objeto do presente agravo de instrumento, no qual se pretendia a reforma de decisão interlocutória em que analisado pedido de tutela provisória de urgência. Está, pois, prejudicado o agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.’ (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão disso, o presente agravo de instrumento não é admissível. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (arts. 932, III, do CPC c/c 87, III, e 248, I, ambos do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, cumpra-se o que determina o parágrafo único do art. 250 do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora